Tribunal: TJDFT
Processo: 0747495-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE REMIÇÃO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de remição ao apenado aprovado no ENEM/2023.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a concessão de nova remição ao apenado aprovado no ENEM/2023 para o nível médio, mesmo que ele já tenha recebido anteriormente, pela aprovação no ENCCEJA/2020, o benefício da remissão para o mesmo nível de escolaridade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não é possível uma segunda homologação da remição de estudo pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo
3. Recurso conhecido e não provido.